Tribunal: STF
Processo: Inq 4075
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-10
Data de publicação: 2019-09-10

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS ATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO DE FATOS TÍPICOS E ANTIJURÍDICOS. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, CONSISTENTE EM CONJUNTO DE EVIDÊNCIAS SEGURO E IDÔNEO CAPAZ DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. DENÚNCIA REJEITADA EM RELAÇÃO AO DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DENUNCIADOS. 



    I – A denúncia descreve de forma suficiente e adequada a conduta ilícita supostamente praticada pelos denunciados, preenchendo, assim, os requisitos formais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal. 



    II – Os fatos descritos na peça acusatória são típicos e antijurídicos, amoldando-se, em tese, à figura penal capitulada no art. 332, caput, do Código Penal.



    III – A precariedade dos elementos existentes nos autos não induz, sequer, minimamente, a um juízo de probabilidade quanto à existência da materialidade delitiva relativa ao de tráfico de influência narrado na denúncia, em relação ao denunciado com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Inexistência de lastro probatório mínimo, consistente em conjunto de evidências seguro e idôneo capaz de demonstrar a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria em face do Ministro do Tribunal de Contas da União, aptos a justificar a instauração de ação penal, com as graves consequências que isso acarreta para o acusado.



    V – Rejeitada a denúncia em relação ao acusado detentor de foro por prerrogativa de função, cessa a competência do Supremo Tribunal Federal para prosseguir na análise quanto aos demais denunciados.



    VI – Apenas de forma excepcional é que se admite a atração da competência originária para inquérito e ações penais em face daqueles que não ostentam a prerrogativa de foro, quando se verificar que a separação do processo tem a potencialidade de inviabilizar o esclarecimento dos fatos ou o julgamento da causa. 



    VII – Os fatos criminosos narrados na inicial não estão de tal forma imbricados a ponto de a cisão, por si só, implicar prejuízo ao esclarecimento dos fatos ou ao julgamento da causa. 



    VIII – Denúncia rejeitada quanto ao Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, com determinação de baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para as providências que se reputarem pertinentes em relação aos demais denunciados.